Tribunal: TJBA
Processo: 8030256-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030256-29.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EIDER DE OLIVEIRA Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: BANCO BRADESCARD S.A. Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). NATUREZA RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, formulados sob a alegação de inscrição indevida do nome do autor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, sem notificação prévia. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em determinar se há obrigação da instituição financeira de notificar previamente o consumidor acerca do registro no SCR e se tal inclusão pode ensejar indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. O SCR é um sistema administrado pelo Banco Central do Brasil, destinado ao monitoramento do crédito e ao intercâmbio de informações entre instituições financeiras, sendo obrigatório o registro de operações de crédito acima de R$ 200,00, conforme a Resolução CMN nº 5.037/2022. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, apesar de possuir caráter restritivo, o SCR difere dos cadastros de inadimplentes como SPC e Serasa, pois inclui registros de crédito de forma ampla, não apenas informações negativas. 5. A ausência de notificação prévia ao consumidor não configura ilicitude, pois o registro no SCR decorre de imposição normativa, sem a necessidade de comunicação individualizada. 6. No caso concreto, não há prova de que os dados registrados eram inverídicos, excessivos ou de que se tratavam de informações sensíveis. Ademais, o autor não demonstrou o adimplemento da dívida, ônus que lhe competia. 7. Inexistindo falha na prestação do serviço bancário, não há fundamento para a exclusão dos dados ou para a reparação por dano moral. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central tem caráter restritivo, mas não equivale aos cadastros de inadimplentes como SPC e Serasa. 2. A inclusão de informações no SCR é obrigatória e independe de notificação prévia ao consumidor. 3. A inexistência de prova da inveracidade dos dados ou do adimplemento da dívida afasta a ilicitude do registro e o dever de indenizar.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85 e 98; Resolução CMN nº 5.037/2022; Lei Complementar nº 105/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.365.284/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18/09/2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8030256-29.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante Eider de Oliveira e Apelado Banco BRADESCARD S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator